Tribunal: TJDFT
Processo: 0016749-40.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 940 CC/2002. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO INEXISTENTE. SÚMULA 159 STF. RESP 1.111.270/PR (REPETITIVO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 940, do Código Civil aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.

2. Na esteira da Súmula 159 do STF e da tese fixada no RESP 1.111.270/PR, julgo sob o rito dos recursos repetitivos, é preciso a demonstração da má-fé na cobrança realizada pelo credor, para que haja a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.